Tribunal: STF
Processo: RE 1392950
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio de Janeiro. 



    O recorrente sustenta a impossibilidade da extensão de direitos dos servidores públicos efetivos a contratados temporários. Alega que o recorrido não faz jus aos direitos consagrados no art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Afirma violados os princípios da separação dos Poderes e da reserva legal para a concessão de majorações remuneratórias. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, LV, 37, IX, 39, § 3º, e 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e condenar o Estado ao pagamento das diferenças dos salários referentes ao período trabalhado, às férias proporcionais com seus acréscimos e ao 13º salário proporcional. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. AUTOR QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE APARELHO GESSADO JUNTO AOS NOSOCÔMIOS ESTADUAIS DESCRITOS NA PEÇA INAUGURAL. OBJETIVA O RECORRENTE A REFORMA DA SENTENÇA PARA VER CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS QUANTO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, PISO SALARIAL DA CATEGORIA, BEM COMO FÉRIAS PROPORCIONAIS E SEUS ADICIONAIS. REGIME DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDO COMO PRECONIZADO PELO ARTIGO 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 77, IX DA CARTA ESTADUAL E PELA LEI ESTADUAL N.º 4.599/2005, COM AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 5.490/09, OBSERVANDO A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 3649. EXTENSÃO DOS DIRETOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL A SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, NOS MOLDES DO ART. 37, INCISO IX, DA CARTA MAGNA, NOTADAMENTE QUANDO O CONTRATO É SUCESSIVAMENTE RENOVADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO PELO ART. 83, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ASSIM COMO NA LEI ESTADUAL N.º 1.270/87. NECESSIDADE DE PARECERES TÉCNICOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DAS SECRETARIAS DE ESTADO QUE DEREM ORIGEM AOS PROCESSOS REIVINDICATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS, AUSENTES AOS AUTOS. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO CONSTITUCIONAL ELENCADO ENTRE OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ART. 7º, INCISO IX C/C ART. 39, § 3º E, APESAR DE INEXISTIR LEI ESTADUAL PREVENDO ESTE BENEFÍCIO, POR RESGUARDAR UM DIREITO DE NATUREZA SOCIAL, A REFERIDA NORMA TEM EFICÁCIA PLENA. MANDADO DE INJUNÇÃO N.º 0062421- 36.2014.8.19.0000 JULGADO PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVAS INSERTAS AOS AUTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DEDUZIDA NA PEÇA INAUGURAL QUANTO AO DIREITO À PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO, ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS COM SEUS ACRÉSCIMOS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. AO VALOR DO CRÉDITO DO AUTOR DEVE SER APLICADO O ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09, CONFORME DECIDIDO NO RE 870.947. PARTE AUTORA QUE DECAIU EM PARQUE MÍNIMA DO PEDIDO DEVENDO A RÉ ARCAR COM OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA POR INTEIRO, NOS MOLDES DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. ART. 17, § 1º, DA LEI ESTADUAL N.º 3.350/99. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso LV do art. 5º da Carta Política, consagrador dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 



    No caso dos autos, consoante verificado pelas instâncias ordinárias, houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em virtude de sucessivas e reiteradas renovações, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.” (RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 1º.7.2020).



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora